Tribunal: STF
Processo: ARE 1419963
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO CUMULADA COM ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO – PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA DESTINAÇÃO ECONÔMICA PARA FINS DE ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO DO IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL (ITR) – EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA CARACTERIZADA – PERÍCIA CONCLUSIVA PELA DESTINAÇÃO DA PROPRIEDADE A ATIVIDADE AGRÍCOLA – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR) – NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO (IPTU) – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – CONSECTÁRIOS LEGAIS READEQUADOS – NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL – RECURSO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 2º; 18; 30, incisos I e VIII; 97; 151, inciso III; 182, § 4º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 1º; 2º; 18; 30, incisos I e VII, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Ademais, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A controvérsia existente nestes autos diz respeito a incidência (ou não) de IPTU sobre o imóvel de propriedade do autor (critério de definição do enquadramento tributário).



    Infere-se dos autos que o autor adquiriu o imóvel “QUADRA nº 46 (quarenta e seis)”, matriculado sob o nº 66.627, junto ao 2º Ofício de Registro de Imóveis de Londrina, por meio de Escritura Pública de Permuta com Reposição de Valores, lavrada em 23/07/2018 (mov. 152.6), sobre o qual pretende a incidência de ITR e não IPTU. Também se observa que o requerente firmou contrato de comodato com Flávio Eduardo Abra, por meio do qual se vê que o autor cede gratuitamente o imóvel objeto da presente exação ao comodatário, para os cultivos de soja e trigo (mov. 94.4).



    A propósito do critério de definição do enquadramento tributário, o Superior Tribunal de Justiça, por sua 1ª Seção, na forma do disposto no artigo 543-C, § 7º, do Código de Processo Civil de 1973 (recursos repetitivos), julgou o recurso especial nº 1.112.646/SP e assentou posicionamento no sentido de que não incide IPTU, mas sim ITR, sobre imóvel localizado em área urbana de município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, verbis:



    (...)



    Neste aspecto, conforme bem ponderado pela douta Procuradoria-geral de Justiça em sua manifestação (mov. 19.1 – TJ), “Pelas imagens constantes do laudo pericial demonstram que na verdade, a área de propriedade do autor é utilizada para o plantio complementar de uma área maior, o que fica evidente pelas fotos apresentadas na resposta ao quesito número 1, formulado pelo Juízo (mov. 160.2). Também está devidamente comprovado, que tanto a plantação como a preparação da terra são contínuas, inexistindo cercado dividindo a propriedade do apelante com a área vizinha. Há, portanto, uma plantação significativa ocupando diversos terrenos, como destinação comercial, que se estende também pela propriedade do autor, exceto na área de preservação” – destaquei. Cabe reproduzir, por oportuno, a imagem referente ao mapa de ocupação interna do imóvel inserida no laudo judicial (mov. 160.1):



    (...) 



    Registre-se que o fato de o imóvel ser utilizado para atividade econômica de exploração agrícola por terceiro – no caso dos autos, pelo comodatário –, não descaracteriza a destinação rural do bem, considerando-se, ainda, que o artigo 15 do Decreto Lei nº 57/1966 não traz qualquer exigência ou ressalva nesse sentido.



    Destarte, logrou êxito o autor em evidenciar a destinação exclusivamente rural de seu imóvel, ainda que seja explorada economicamente pelo comodatário, sem gerar receita direta ao proprietário, de forma que o bem está sujeito a incidência de ITR e não de IPTU.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas.



    Sobre o tema, a propósito: ARE nº 1.167.523/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/10/18; ARE nº 1.150.013/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/8/18; ARE nº 1.097.285/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/8/18; ARE nº 762.714/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/8/13.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente